Tribunal: TJBA
Processo: 8049940-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

PROCESSO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 8049940-40.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO,
CÍVEIS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA

ADVOGADO(S):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS
À
S RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO P
Ú
BLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE SENHOR DO BO
N
FIM

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 - STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, em face da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim, nos autos da Ação de Inventário n.º 8003106-91.2022.8.05.0244, ajuizada por Diozeny Pinto Conceição
,

no tocante
aos bens deixados pelo falecimento de Carlos Eduardo Rodrigues Miranda. O
S
uscitado declinou de sua competência, com fundamento no art. 48 do CPC, por entender que o foro competente seria a Comarca de Teofilândia, local de domicílio do falecido. O
S
uscitante, por sua vez, alegou ser descabido o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, especialmente após dois anos de tramitação no
J
uízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a incompetência territorial relativa pode ser declarada de ofício pelo
M
agistrado, na ação de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência territorial para o processamento do inventário, definida pelo art. 48 do CPC, possui natureza relativa, podendo ser arguida, apenas, pelas partes e não reconhecida de ofício pelo
Julgador
.

4.
Nos termos da Súmula nº 33, do STJ,
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
, sendo inviável a remessa do feito a outro
J
uízo sem provocação da parte interessada.

5.
O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
impede a alteração da competência após o ajuizamento da
lide
, salvo nos casos previstos em lei, visando garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

6.
O reconhecimento de ofício da incompetência relativa
,

somente
,
seria possível em casos de abuso na escolha do foro, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi inicialmente proposta
do
domicílio da
A
utora.

IV. DISPOSITIVO

7.
Conflito julgado procedente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no CC 191197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/04/2023; TJ-BA, CC 0000071-15.2012.8.05.0180, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 30/07/2014; TJ-MG, CC 1601756-04.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 11/04/2024.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência n.º
8049940-40.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante
o

JU
IZ
DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE
SENHOR DO BONFIM
,

sendo
Suscitado o
MAGISTRADO DA
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim
, para processar e julgar a lide.